Tribunal: TJES
Processo: 5004933-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004933-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JOSIMAR CORREA PAJEHU
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão de fl.520/521 (ID 2717709, fls.6/7) proferida pelo juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, em liquidação de sentença prolatada na ação acidentária movida por Josimar Correa Pajehu, determinou a “
intimação do INSS para retificar a RMI do auxílio-acidente para R$ 1.569,10, mil quinhentos e sessenta e nove reais
e dez centavos), bem como para apresentar planilha de cálculo para pagamento das parcelas/diferenças em atraso, utilizando-se da TR como índice de correção monetária
e
calculando os honorários de sucumbência na forma estabelecida pela coisa julgada. Prazo de 30 dias”.

Aduz a agravante, em suma, que:
1)
não houve discussão, na fase de conhecimento, sobre qual deveria ser a Renda Mensal Inicial - RMI do benefício acidentário concedido, tampouco menção sobre os vínculos previdenciários que deveriam ser computados para fins de cálculo do salário-de-benefício, mas mesmo assim, tendo surgido divergência sobre a RMI na liquidação de sentença, o MM. Juízo a quo entendeu por homologar o valor calculado pela Contadoria Judicial, rejeitando os cálculos apresentados pelo INSS;
2)
conforme explicitado na petição de fls. 434/435, acompanhada dos documentos de fls. 436/442, a “APS” implantou o auxílio-acidente NB 94/1839321189 com 50% do salário mínimo, considerando que o único vínculo do autor se encontra extemporâneo no sistema CNIS, logo não foram utilizados os salários no Período Base de cálculo por tal motivo, como foi feito indevidamente pelo autor sem qualquer pedido de validação do referido vínculo ou pedido de revisão do benefício;
3)
com base no título executivo formado, caberia ao INSS a fixação da renda mensal inicial - RMI seguindo a sua atribuição legal;
4)
Eventual insatisfação do autor/agravado quanto à RMI implantada pelo INSS deveria vir pela via própria, inclusive por demandar dilação probatória, mesmo porque trata-se de matéria que não pode ser julgada pela Justiça Estadual, por não decorrer diretamente do acidente de trabalho.

Segundo a autarquia, evidenciada a inexistência dos requisitos legais que possam autorizar o Juiz a rejeitar a RMI calculada administrativamente pelo INSS para fins de cumprimento da obrigação de fazer, e considerando os altos valores homologados e o risco ao dano ao erário, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso, e ao final, a revogação da determinação de alteração da Renda Mensal Inicial - RMI do benefício previdenciário.

Decisão juntada ao evento 2782328 indeferindo o pedido liminar.

A par de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal – 16.08.22.

É o
Relatório
.

Inclua
-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão de fl.520/521 (ID 2717709, fls.6/7) proferida pelo juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, em liquidação de sentença prolatada na ação acidentária movida por Josimar Correa Pajehu, determinou a “
intimação do INSS para retificar a RMI do auxílio-acidente para R$ 1.569,10, mil quinhentos e sessenta e nove reais
e dez centavos), bem como para apresentar planilha de cálculo para pagamento das parcelas/diferenças em atraso, utilizando-se da TR como índice de correção monetária
e
calculando os honorários de sucumbência na forma estabelecida pela coisa julgada. Prazo de 30 dias”.

Aduz a agravante, em suma, que:
1)
não houve discussão, na fase de conhecimento, sobre qual deveria ser a Renda Mensal Inicial - RMI do benefício acidentário concedido, tampouco menção sobre os vínculos previdenciários que deveriam ser computados para fins de cálculo do salário-de-benefício, mas mesmo assim, tendo surgido divergência sobre a RMI na liquidação de sentença, o MM. Juízo a quo entendeu por homologar o valor calculado pela Contadoria Judicial, rejeitando os cálculos apresentados pelo INSS;
2)
conforme explicitado na petição de fls. 434/435, acompanhada dos documentos de fls. 436/442, a “APS” implantou o auxílio-acidente NB 94/1839321189 com 50% do salário mínimo, considerando que o único vínculo do autor se encontra extemporâneo no sistema CNIS, logo não foram utilizados os salários no Período Base de cálculo por tal motivo, como foi feito indevidamente pelo autor sem qualquer pedido de validação do referido vínculo ou pedido de revisão do benefício;
3)
com base no título executivo formado, caberia ao INSS a fixação da renda mensal inicial - RMI seguindo a sua atribuição legal;
4)
Eventual insatisfação do autor/agravado quanto à RMI implantada pelo INSS deveria vir pela via própria, inclusive por demandar dilação probatória, mesmo porque trata-se de matéria que não pode ser julgada pela Justiça Estadual, por não decorrer diretamente do acidente de trabalho.

Segundo a autarquia, evidenciada a inexistência dos requisitos legais que possam autorizar o Juiz a rejeitar a RMI calculada administrativamente pelo INSS para fins de cumprimento da obrigação de fazer, e considerando os altos valores homologados e o risco ao dano ao erário, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso, e ao final, a revogação da determinação de alteração da Renda Mensal Inicial - RMI do benefício previdenciário.

Decisão juntada ao evento 2782328 indeferindo o pedido liminar.

A par de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal – 16.08.22.

Em que pesem as razões que motivaram a autarquia agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

Nos autos que originaram o presente recurso, e ainda na fase de conhecimento, o INSS foi condenado a pagar ao autor (ora agravado),
ipsis litteris
,
“o benefício
auxílio-acidente consoante art. 86 da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei 9.528/97,
a partir de 26/03/2013,
quando foi negado o benefício auxílio-doença (fls.53),
devendo incidir sobre as parcelas vencidas a correção e os juros a teor da Lei Federal 11.960/09, a partir da citação, conforme verbete sumular 204 do STJ”,
acrescidas das custas e honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas, na forma da Súmula 111 do STJ, como é possível observar pelo Acórdão da colenda Quarta Câmara Cível (ID 2717700, fls.91/118), sob relatoria do e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, reformando a sentença nesse sentido, integrada pelo acórdão que acolheu os embargos de declaração apenas para corrigir mero erro material (ementa fls.129/130).

O ponto controverso entre as partes durante a liquidação da sentença e trazido ao presente recurso foi o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do auxílio-acidente.

A autarquia informou o juízo
a quo

ter cumprido a sentença e apresentou documentos e planilhas demonstrando que o benefício concedido foi implantado no valor de
R$
339,00 (trezentos e trinta e nove reais)
, com DIB em 31.03.2013 - fl.10 do id 2717702, e as parcelas pretéritas devidas ao agravado foram calculadas em maio/2018 no valor total de
R$ 31.456,17
(além de honorários em R$ 3.279,55) – fls.12/15.

Em seguida o agravado apresentou petição, planilha e documentos divergindo dos cálculos do INSS. Consoante os cálculos do recorrido, a
soma das prestações vencidas e dos honorários
equivale ao valor de
R$ 161.376,14
(centos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) – fl.41 do id 2717702-, uma vez que a
RMI
do benefício concedido, segundo a sua apuração, seria o valor de
R$ 1.567,29
(mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) – fls. 38/39.

A autarquia impugnou os cálculos autorais explicando que o benefício foi implantado com
50% do salário-mínimo
,
considerando que o único vínculo do autor se encontra extemporâneo no sistema CNIS
, e que,
não foram utilizados os salários no período base de cálculo por tal motivo
. Em contrapartida, o autor em manifestação, pugnou pela aplicação do art. 104, §1º do Decreto 3.048/99 o qual aduz que a RMI deve ser calculada de 50% sobre o valor do último auxílio-doença recebido, e que a informação da qual necessitava a autarquia para implantar o auxílio-acidente pode ser extraída de seu sistema interno ou dos autos – fls. 28/29.

O juízo de piso determinou encaminhamento dos autos à
Contadoria
do juízo, após determinar que o INSS apresentasse a relação dos salários de contribuição do exequente,
de jun/94 a 26.03.2013
, nos termos do art. 29, II da Lei 8.213/91, para fins de cálculo do auxílio-acidente, e consoante os cálculos atualizados até 16.11.2020 da contadoria, o
RMI do auxílio-acidente seria de R$ 1.
569,10
e as parcelas vencidas reajustadas somariam R$ 193.440,28 –fls. 481/483 numeração de origem, ou fls.20/22, id 2717705 autos eletrônicos.

Ainda que o INSS tenha mantido a impugnação os cálculos sob o argumento de que os cálculos da contadoria para apuração do RMI divergem do estabelecido na Lei 9.876/99 (a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual, o cálculo do benefício, altera dispositivos das Leis 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991), o juízo a quo, na decisão recorrida acolheu como correta a RMI calculada pela Contadoria às fls.478/480 (origem) no valor de
R$ 1.
569,10,
mas

deixou de acolher a planilha de fls.481/483, referente aos valores/diferenças vencidas, por haver utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, ao revés da TR, como determinado no acórdão acobertado pela coisa julgada.

Pois bem, a redação da Lei 8.213/91, também vigente à época da implementação das condições para fins de direito ao benefício, mediante as alterações da Lei 9.876/99 e as posteriores, prescreve o seguinte:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

(...)

II - para os benefícios de que tratam as
alíneas

a
,
d
,
e
e
h

do inciso I do art. 18
,
na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.

§ 3º
Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício

os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título
,
sob forma de moeda corrente ou de utilidades,
sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias
, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina). (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994)

§ 4º Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.

§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

(...)

§ 7
o

O
fator previdenciário
será calculado
considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar
, segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99). (Vide Decreto nº 3.266, de 1.999)

§ 8
o

Para efeito do disposto no § 7
o
, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos.(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

(...)

§ 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes.(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

Art. 29-A.
O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício,
comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008)

§ 2
o

O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes,
conforme critérios definidos pelo INSS. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008)

§ 3
o

A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas
, conforme critérios definidos em regulamento.(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008)

§ 4
o
Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento.(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008)

§ 5
o

Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período
.(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008).

Pelo cotejo dos autos verifica-se que a autarquia apurou o valor de R$ 339,00 como de RMI do benefício concedido, considerando as informações “PEXT” e “PADM-EMPR” existentes junto ao vínculo do recorrido com a empresa FIBRIA SA.

Segundo a legenda de siglas constante do extrato CNIS de fl.30, id 2717702, a sigla PEXT indica
“
vínculo com informação extemporânea,
passível de comprovação
”
,

enquanto a

PADM-EMPR aponta
“
Data de
admissão anterior ao início da atividade do empregador
”
, e aparentemente, tais inconsistências justificaram a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do salário de benefício, na forma do art. 35 da Lei 8.213/91:
“
Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição
”.

Todavia, observo a existência de provas do valor dos salários de contribuição do recorrido no período básico nos autos e informações suficientes para o cálculo da RMI do benefício concedido por decisão judicial, nos moldes daquele elaborado pela Contadoria.

Primeiro, não prepondera a tese da agravante de que a discussão travada em liquidação violaria o título executivo judicial porquanto não consta do título consideração acerca do salários-de-contribuição do agravado a não permitir a fixação da RMI com base em “elementos externos”.

Em regra, quando se está diante da pretensão acerca de concessão de um benefício previdenciário /acidentário requerido pelo contribuinte, e existindo provas de que este faz jus ao benefício postulado, a decisão judicial limita-se a conceder tal benesse, nos termos da lei previdenciária, despiciendas manifestações sobre o seu cálculo, seja porque este é previsto em lei, ou porque a fase para tal discussão é a liquidação.

A controvérsia instaurada na fase de liquidação não tem o condão de provocar nenhuma inovação ao título executivo judicial, como tenta fazer crer a agravante, eis que cinge-se ao debate acerca do cálculo do valor do benefício concedido, sem imiscuir sobre o direito ao próprio benefício, a sua data de concessão e seus indexadores de correção monetária e juros.

Ao que consigo observar pelos elementos colacionados, de 2005 até março de 2013, o recorrido laborava inicialmente para a Aracruz Celulose SA (a qual foi incorporada pelo Grupo Votorantim - VCP, surgindo daí a
FIBRIA CELULOSE SA
em meados de ago/2009
1
) como empregado, existindo comprovação mediante
anotação em sua CTPS
(juntada aos autos fl.48/49, id 2717480) da data de sua
admissão
em
15.06.2005
e data de
saída
em
29.03.2013
(
embora

nessa época já tivesse ocorrido a sucessão amplamente noticiada).

À luz dos artigos 10 e 448 da CLT, ainda que haja sucessão empresarial, alteração da titularidade do empreendimento e/ou transferência da unidade produtiva, ocorre a sucessão trabalhista (os contratos de trabalho se mantêm inalterados).

Contudo, nos extratos INSS é como se o recorrido tivesse dois vínculos: em relação a Aracruz,
a data de admissão é 15.06.2005
e
a de saída não foi registrada
, embora a última remuneração conste apontada como “
dez/2009”
; enquanto naquele referente a Fibria consta
admissão na mesma data 15.06.2005
e saída em
07.02.2013
, com última remuneração em fev/2013, havendo neste o registro das siglas supracitadas PEXT e PADM-EMPR.

Os elementos sugerem que as inconsistências apontadas no “vínculo” com a Fíbria decorreram da sucessão empresarial das empresas, sendo então passível retificação pelos elementos dos autos, afinal, não há se falar, na prática, por “data de admissão” na Fíbria – tendo ocorrida a sucessão comercial e trabalhista.

É possível notar ainda que a única empregadora do agravado
deixou de registrar a remuneração e as contribuições deste como Aracruz a partir de
dezembro/2009
,
passando a registrá-las como Fíbria,
a partir de janeiro/2010
, reforçando a conclusão supra.

Sendo as inconsistências como as conjecturadas supra, não vejo nenhum motivo para paralisar o andamento da liquidação, eis que se tratam de informações facilmente obtidas, sejam pelos elementos dos autos, dos próprios sistemas do INSS, e de notória publicidade.

Conjecturada, porque a autarquia sequer afirma de forma especificada aos juízos a quo e ad quem qual(is) foi(ram) a(s) irregularidade(s) encontrada(s). E mais, tampouco se trata de informação que a própria autarquia não pudesse sanar através, inclusive, dos próprios alfarrábios ou sistema.

Sendo assim, não vejo como validar os cálculos do INSS de RMI de ínfimos R$ 339,00 – desconsiderando informações existentes até mesmo no sistema da autarquia para concluir pela utilização do salário-mínimo no ano de 2013 como salário de benefício-, apenas por existir divergência no CNIS acerca do “vínculo” com a Aracruz Celulose /Fíbria Celulose SA, sequer detalhadas. Acaso o agravado não lograsse êxito em apresentar informações para suprir as divergências anotadas, mas não é este o caso.

A CTPS que instrui a exordial do agravado aponta a sua admissão em junho/2005, com salário inicial de R$ 1.385,52 (superior a quatro salários-mínimos da época), e através dos extratos CNIS – Cadastro Nacional de Informação Social juntados pela própria autarquia às fls.19/20 do id 2717721 e fls.54/55 do id 2717658 registrando os valores da remuneração (atualizados) do agravado, seja da relação com a denominada Aracruz, de jun/2005 a dez/2009, em valores, por exemplo, de R$ 1.953,75 em jun/05; R$ 1.842,28 em jun/06; R$ 1.681,33 em jun/07; R$ 1.768,80 em jun/08; R$ 2.686,77 em dez/09;
ou já com o nome de Fíbria,
esta desde jan/2010 a fev/2013, no qual consta registro dos seguintes valores, a título de exemplo: R$ 4.201,46 em jan/10, R$ 2.572,85 em jan/11; R$ 3.482,05 em jan/12; e R$ 3.434,46 em jan/13.

Não bastasse, o próprio INSS ao conceder ao agravado o benefício de
auxílio-doença
previdenciário em 29.01.2008
, adotou o valor de
R$
1.950,70
(fl.33 do id 2717702) como de “
RMI
” (Renda Mensal Inicial), que é na verdade, o valor do benefício, considerando como “
Salário de Benefício” o valor de
R$ 2.143,63
–
salário de benefício é o valor base do cálculo do RMI,
e é aferida da média aritmética dos salários de contribuição atualizados mês a mês dentro do período base (2005 a 2007).

A planilha da Contadoria, acolhida pela decisão agravada, aponta como RMI do auxílio acidente o valor de
R$ 1.569,10
(ou seja, metade do salário-de-benefício de R$ 3.138,19), decorrente dos cálculos de fls.20/21 do id 2717705.

Ao que se observa, a contadoria observou nos autos o registro dos salários de contribuição do agravado de 2005 a 2013, contabilizando 91 salários, atualizando-os mês a mês
2
, e calculando 80% dos maiores salários chegou ao salário-de-benefício do agravado no valor prefalado, e depois, 50% deste é a RMI. Posteriormente, com base na RMI do benefício, fora calculado o montante a ser restituído ao agravado.

Portanto, não se observa nenhuma irregularidade no cálculo da contadoria a permitir a reforma do decisum atacado, acrescentando-se que na decisão agravada a Magistrada bem determina que a correção monetária dos benefícios pretéritos não concedidos em suas épocas próprias sejam corrigidos monetariamente pelo índice determinado no título executivo judicial.

Pelo exposto, conheço do recurso, e em seu mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

1
Em 2019 é consolidada a fusão da Suzano Papel e Celulose com a Fibria Celulose SA, movimento que cria a SUZANO SA.

2
Art. 33.Todos os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do salário-de-benefício serão corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário-de-contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
DESCABIMENTO.
OBSERVÂNCIA À LEI 8.213/91. PROVAS DOS VÍNCULOS DO SEGURADO E DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO BASE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A controvérsia instaurada na fase de liquidação sobre o cálculo da
Renda Mensal Inicial-
RMI
do auxílio-acidente concedido
não tem o condão de provocar nenhuma inovação ao título executivo judicial, eis que cinge-se ao debate acerca do cálculo do valor do benefício concedido, sem imiscuir sobre o direito ao próprio benefício, a sua data de concessão e seus indexadores de correção monetária e juros.

2
.
A autarquia apurou o valor de RMI do benefício concedido considerando as informações “PEXT” e “PADM-EMPR” existentes junto ao vínculo do recorrido com a empresa FIBRIA SA. Tais inconsistências justificaram a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do salário de benefício, na forma do art. 35 da Lei 8.213/91. O benefício é concedido de valor mínimo quando o segurado não consegue

comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo.Não é o caso do agravado que fez provas do valor dos salários de contribuição no período básico nos autos, havendo informações suficientes para o cálculo da RMI do benefício concedido por decisão judicial, nos moldes daquele elaborado pela Contadoria e na forma dos artigos 29 e 29-A da Lei 8.213/91.

3.
À luz dos artigos 10 e 448 da CLT, ainda que haja sucessão empresarial, alteração da titularidade do empreendimento e/ou transferência da unidade produtiva, ocorre a sucessão trabalhista. Os elementos sugerem que as inconsistências apontadas no “vínculo” com a Fíbria SA decorreram de sucessão empresarial e trabalhista da Aracruz Celulose, sendo então passível retificação pelos elementos constantes dos autos e do CNIS.

4
.
Não fora observada nenhuma irregularidade no cálculo da contadoria a permitir a reforma do decisum atacado.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.